Tribunal: TJDFT
Processo: 0005076-24.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005076-24.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 37894338, o SINDIRETA solicitou o cancelamento do PCT n. 0720596-26.2022.8.07.0000, expedido em favor de ROSANGELA LUCIA LOPES SIMÕES, informando que a substituída renunciou ao crédito que ultrapassa 40 (quarenta) salários mínimos, para fins de recebimento por RPV. No ID: 38808064, o Distrito Federal informou que quitou os créditos relativos a RONILDO ALVES VIEIRA, ROSEMAR PEREIRA SILVA, ROSEMEIRE PEREIRA BONFIM, ROSSANA ARAÚJO DE ANDRADE, SANDRA OLÍMPIA BORGES MACHADO, SANDRA MACHADO DE ASSUNÇÃO, ROSÂNGELA MENDES RAMOS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS. O SINDIRETA anuiu com o montante depositado pelo DF (ID: 39387632). Com fundamento no art. 924, II, do CPC, julgo extinta a execução em face de RONILDO ALVES VIEIRA, ROSEMAR PEREIRA SILVA, ROSEMEIRE PEREIRA BONFIM, ROSSANA ARAÚJO DE ANDRADE, SANDRA OLÍMPIA BORGES MACHADO, SANDRA MACHADO DE ASSUNÇÃO, ROSÂNGELA MENDES RAMOS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - RESPECTIVOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS (ID: 35713316, 35713336, 35713345, 35713358, 35716163, 35716166 e 35717410). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Após, voltem-me conclusos para apreciação do pedido de ID: 37894338. Brasília, 20 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador